Tribunal: TJDFT
Processo: 0727573-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727573-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Paulo Mota Fernandes Agravado: Banco Pan S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Mota Fernandes contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo, nos autos do processo no 0704077-51.2024.8.07.0017, assim redigida: “A parte autora pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça. Os contracheques de ID 198810866 a ID 198810881, demonstram que o autor recebe salário bruto mensal em torno de R$13.000,00. Ademais, a despeito da alegação do autor de que tem sua renda consumida por diversos empréstimos e gastos ordinários o que lhe impede de arcar com as custas processuais, esse não é o entendimento do Juízo. Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixada nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (...) § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Após o reajuste de 3,71% (cinco vírgula noventa e três por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 2, de 12/1/2024, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 7.786,02 (sete mil setecentos e oitenta e seis reais e dois centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$3.114,40 (três mil e cento e quatorze reais e quarenta centavos). Dessa forma, tendo em vista que o autor possui renda média de quase dez salários mínimos, inexiste a condição de hipossuficiência financeira. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao requerente. De outro lado, é a hipótese de conceder à parte requerente o parcelamento das custas processuais, nos termos do artigo 98, §6o, do CPC. Assim, defiro à parte autora o parcelamento das custas processuais em quatro parcelas. O recolhimento da primeira parcela deverá ser realizado no prazo de quinze e as demais a cada trinta dias. A emissão das guias para o pagamento parcelado das custas iniciais pode ser obtida pelo link, https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/guia-de-custas-judiciais Sem prejuízo, emende a inicial para: 1) juntar a cópia do contrato objeto do processo, por se tratar de documento importante para a lide; 2) caso não possua o instrumento, demonstrar a solicitação da cópia da avença em processo administrativo regular – correios, protocolo formal na agência bancária, canais oficiais de comunicação da instituição financeira ou plataforma consumidor.gov.br – e a negativa de fornecimento ou decurso do prazo de 30 dias, a contar do pedido; 2) esclarecer clara e objetivamente se celebrou ou não o contrato impugnado diretamente com a instituição financeira ou por intermédio da segunda ré; caso afirme não ter celebrado a avença e, após a cognição exauriente, verificar-se que houve a contratação, poderá ser condenado a pagar multa por litigância de má-fé, por violação ao inciso II do art. 80 do CPC. A emenda deverá vir na íntegra para substituir a peça de ingresso. Prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição ou indeferimento da inicial. Exclua-se anotação de gratuidade de justiça.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 61158294), em síntese, que não tem condições financeiras para arcar com as quantias referentes às despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência. Argumenta que sua remuneração está comprometida com o adimplemento de obrigação oriunda de mútuo que teria sido contratado por ele, e que, por isso, é objeto da demanda proposta na origem. Acrescenta que sua remuneração líquida equivale a montante inferior a 5 (cinco) salários mínimos, o que satisfaz o requisito que tem sido fixado por este Egrégio Tribunal de Justiça para o deferimento da gratuidade de justiça. Também afirma que os documentos trazidos aos presentes autos corroboram a alegada situação de hipossuficiência, bem como que a hipossuficiência econômica deve ser presumida com suporte na afirmação articulada pelo recorrente. Assim, conclui que lhe deve ser assegurada a gratuidade de justiça. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja concedida a gratuidade de justiça, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. O recorrente está momentaneamente dispensado do recolhimento do montante referente ao preparo recursal. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de concessão a gratuidade de justiça em favor do recorrente. A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. Nessa mesma linha de entendimento, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. No caso em deslinde o recorrente recebe a quantia bruta de R$ 13.189,22 (treze mil cento e oitenta e nove reais e vinte e dois centavos) a título de remuneração mensal (Id. 61158519 dos autos do processo de origem). Convém ressaltar que o parâmetro a ser adotado para o exame da hipossuficiência econômica é o montante do rendimento mensal bruto. Isso porque a remuneração líquida depende dos descontos compulsórios e facultativos que recaem sobre a folha de pagamento e podem variar mês a mês. Assim, adotar esta última como parâmetro geraria variações e insegurança, deturpando a avaliação da efetiva capacidade econômica da parte. Nesse contexto os documentos trazidos aos autos do processo de origem são insuficientes para demonstrar efetivamente a situação de hipossuficiência econômica do recorrente. Em verdade, a situação descrita é suficiente para afastar a concessão da gratuidade de justiça pretendida, pois não houve a demonstração de recebimento de rendimento mensal bruto inferior ao equivalente a 5 (cinco) salários mínimos. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 5 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator